Tribunal: TJPA
Processo: 0012055-45.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 1Âº, I, II E V, C/C ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90 E ART. 71 DO CP. APELO MINISTERIAL â REQUER A CONDENAÃÃO DO APELADO, ALEGANDO ESTAREM DEVIDAMENTE COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS â ImprocedÃªncia. Apesar da materialidade encontra-se inequivocamente comprovada em relaÃ§Ã£o ao contribuinte, hÃ¡ nos autos a cÃ3pia do Instrumento particular de constituiÃ§Ã£o da Sociedade ora referida (fl. 21), constando que o Ãºnico responsÃ¡vel pela firma era o pai do apelado, e ainda que exerceria tambÃ©m, a gerÃªncia da sociedade, sendo inclusive registrado em cartÃ3rio, ou seja, apesar de existirem quotas de outros sÃ3cios na empresa, era o Ãºnico responsÃ¡vel em gerir o negÃ3cio. Ademais, hÃ¡ provas testemunhais nesse sentido, ocasionando dÃºvida quanto ao dolo em agir do apelado, razÃ£o pela qual totalmente em acerto a sua absolviÃ§Ã£o, com base no princÃpio do in dÃºbio pro rÃ©u e artigo 386, VII, do CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FRANCISCO JOSÉ BARBOSA FILHO
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0012055-45.2007.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 1º, I, II E V, C/C ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90 E ART. 71 DO CP. APELO MINISTERIAL - REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, ALEGANDO ESTAREM DEVIDAMENTE COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - Improcedência. Apesar da materialidade encontra-se inequivocamente comprovada em relação ao contribuinte, há nos autos a cópia do Instrumento particular de constituição da Sociedade ora referida (fl. 21), constando que o único responsável pela firma era o pai do apelado, e ainda que exerceria também, a gerência da sociedade, sendo inclusive registrado em cartório, ou seja, apesar de existirem
quotas
de outros sócios na empresa, era o único responsável em gerir o negócio. Ademais, há provas testemunhais nesse sentido, ocasionando dúvida quanto ao dolo em agir do apelado, razão pela qual totalmente em acerto a sua absolvição, com base no princípio do
in dúbio pro réu
e artigo 386, VII, do CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal,
na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FRANCISCO JOSÉ BARBOSA FILHO
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0012055-45.2007.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

O representante do MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL interpôs o presente recurso contra a sentença do Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém que absolveu FRANCISCO JOSÉ BARBOSA FILHO, da prática da conduta tipificada no art. 1º, I, II e V, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90 e art. 71,
caput,
do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que o ora Francisco José, na qualidade de sócio administrador da empresa contribuinte, perpetrou crime de sonegação fiscal, por ter entregado mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, ou seja, sem a emissão de notas fiscais e sem os registros no livro de saída e de apuração do ICMS, bem como deixou de pagar ICMS e emitir GIEF, referente ao exercício de 1998.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo FRANCISCO JOSÉ BARBOSA FILHO, da prática dos crimes acima referidos, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão pugnando por sua reforma, considerando estarem presentes autoria e materialidade delitiva dos delitos, razão pela qual requer a condenação do apelado, bem como o prequestionamento da matéria arguida e ainda que caso seja extinta a punibilidade do apelado, deverá mesmo assim pagar o débito fiscal, nos termos do artigo 83, da Lei 9.430/1996 (redação anterior).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento do recurso, alegando que está totalmente em consonância com a insuficiência de provas constante dos autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante ministerial, requer a condenação do apelado Francisco José Barbosa Filho, alegando estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva.

O artigo 1°, da Lei 8.137/90, estabelece que: ¿constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraldar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação¿.

A materialidade dos delitos ora questionados, restam devidamente comprovados, através dos AINF¿s, datados do dia 31/01/2000, onde no primeiro (fl. 11), consta que o contribuinte acima identificado - FRANCISCO JOSÉ BARBOSA FILHO E CIA. LTDA. - efetuou saídas de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis no valor de R$ 32.299,87, deixando de recolher ICMS de R$ 5.490,98, relativo ao exercício de 1995. Além disso, efetuou saídas de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis no valor de R$ 35.341,52, deixando de recolher o ICMS de R$ 6.008,06, relativo ao exercício de 1996 e ainda, efetuou saídas de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis no valor de R$ 11.267,96, deixando de recolher o ICMS de R$ 1.915,55, no ano de 1997.

No segundo Auto de Infração e notificação Fiscal (fl. 12), consta que o contribuinte efetuou saídas de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis no valor de R$ 13.711,13, deixando de recolher o ICMS de R$ 2.330,89, referente ao exercício de 1998 e ainda que postergou recolhimento de ICMS, deixando de recolher ICMS referente a dezembro de 1998, no valor de R$ 2.992,72 e deixou de apresentar Guia de Informações Econômicas Fiscais (GIEF), referente ao Exercício de 2008.

Dessa forma, a materialidade encontra-se inequivocamente comprovada em relação ao contribuinte FRANCISCO JOSÉ BARBOSA FILHO E CIA. LTDA, contudo, há nos autos a cópia do Instrumento particular de constituição da Sociedade ora referida (fl. 21), constando que o único responsável pela firma era o pai do apelado, Francisco José Barbosa e ainda que exerceria também, a gerência da sociedade, sendo inclusive registrado em cartório, ou seja, apesar de existirem quotas de outros sócios na empresa, o único responsável em gerir o negócio era o pai do apelado.

Além disso, a autoria é duvidosa, porque há nos autos o depoimento testemunhal de Maria da Conceição Fernandez Pinto do Nascimento, auditora que lavrou os AINF¿s, afirmando não se recordar de quem havia lhe entregado os livros e documentos fiscais, além do que existem testemunhas, sendo elas Adélia de Araújo Barbosa, Renato Araújo Barbosa e José Bosco de Araújo Barbosa, no sentido de que era uma empresa familiar, tanto é que tiveram vários sócios da mesma família, contudo, o falecido Francisco José Barbosa, que até a sua morte, no ano de 2001, continuou administrando a empresa em conjunto com o contador Raimundo de Deus da Silva e que o apelado não tratava e nem entendia da parte contábil da contribuinte.

Assim, não restam provas inequívocas de que o apelado Francisco José Barbosa Filho era sabedor ou concordava com as condutas supostamente delituosas de seu pai, ou seja, não ficou delineado nos autos, que as fraudes e irregularidades ora apresentadas na empresa contribuinte, foram praticadas dolosamente pelo apelado, razão pela qual, totalmente acertada a absolvição, em observância ao princípio do
in dúbio pro réu
e artigo 386, VII, do CPP, o qual estabelece que:
¿O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: VII - Não existir prova suficiente para a condenação.¿

Dessa forma, devidamente em consonância com o conjunto probatório a sentença
a quo
, pelo que dever ser mantida a absolvição do apelado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença de 1º Grau, que absolveu o apelado
FRANCISCO JOSÉ BARBOSA FILHO
, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém,
27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA